Tribunal: STF
Processo: AP 1607
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 21/11/2025 a 1º/12/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX.
Em 20/2/2025, o Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP informou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, consistente em fim de bateria, em 15/2/2026 (eDoc. 223).
Em 26/2/2026, a Defesa de LUCIANO RODRIGUES DA SILVA apresentou justificativa para o descumprimento informado pelo Juízo, argumentando, em síntese que “o equipamento de monitoramento eletrônico está apresentando, sistematicamente, inconsistência no carregamento, com desligamento repentino, mesmo com a carga completa, como se pode aferir nos vídeos anexos”.
E, ao final solicitou a troca do equipamento eletrônico (eDocs.229-232).

É o breve relatório. DECIDO.

Conforme apresentado pela defesa, o réu noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou falha na fonte de seu equipamento, (eDocs.230-232), tendo solicitado, a troca da tornozeleira eletrônica.
Da análise dos vídeos juntados, bem como da justificativa apresentada, considero procedente a alegação defensiva, pois o requerente comprovou que o descumprimento decorreu de falha no carregamento da tornozeleira eletrônica.
 Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, adote as providências necessárias para verificação sobre o funcionamento adequado da tornozeleira eletrônica e, se necessário, adote as providências pertinentes para a troca do equipamento de monitoramento eletrônico.
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente